Tribunal: TJES
Processo: 0001423-59.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001423-59.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA FELIPE FRAGOSO

APELADO: ANA CAROLINA MESQUITA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL. INJÚRIA RACIAL. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – As ofensas proferidas pela ré/apelada, amplamente comprovadas nos autos, apresentam conteúdo racista, discriminatório e ameaçador, extrapolando os limites de uma mera discussão pessoal e violando frontalmente a dignidade da vítima.

II – A alegação de provocação anterior por parte da autora não encontra respaldo nos autos e não afasta a ilicitude da conduta da ré, tampouco exime sua responsabilidade civil.

III – O acordo de não persecução penal firmado na esfera criminal não impede a reparação civil por danos morais, em razão da independência entre as instâncias penal e cível, conforme art. 935 do Código Civil.

IV – A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, levando-se em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se inexpressivo frente a reprovabilidade do ato, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

V – A jurisprudência nacional aponta valores significativamente superiores em casos análogos de injúria racial, confirmando a necessidade de majoração da verba indenizatória para cumprir com as funções compensatória e preventiva da indenização.

VI – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001423-59.2020.8.08.0013

APELANTE: LUCIANA FELIPE FRAGOSO

APELADA: ANA CAROLINA MESQUITA

JUIZ DE DIREITO: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANA FELIPE FRAGOSO

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE CASTELO, no bojo de ação indenizatória por ela ajuizada em face de
ANA CAROLINA MESQUITA,
na qual julgou-se parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a ré/apelada a pagamento na

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), sendo suspensa a exigibilidade de tais encargos em razão de estar a requerida assistida pela AJG.

Em razões, a apelante persegue, em suma, a reforma parcial do
decisum
para majorar a verba indenizatória outrora arbitrada, sob o manto dessa não estar proporcional a gravidade das ofensas sofridas.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

O imbróglio dos autos decorre de ofensas proferidas pela ré/apelada em face da apelante, as quais restam vastamente comprovadas por meio dos documento anexos à inicial.

Conforme a narrativa apresentada, a controvérsia entre as partes teria decorrido de um antigo relacionamento em comum – não obstante em períodos distintos. No caso, o sr. Adalto, com quem a autora se relacionou, posteriormente ao término, passou a relacionar-se com a requerida, mantendo uma relação de fato até pouco antes das ofensas.

Nesse teor, o ponto desencadeador dos agravos proferidos à apelante por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, no dia 10 de fevereiro de 2020, teria sido um encontro marcado entre autora e o sr. Adalto, isso porque, não obstante já tivesse encerrado o relacionamento com a recorrida, essa ainda estava no mesmo imóvel que ele, de modo que a apelada, ao ver a troca de mensagens entre ambos, passou a ofender a recorrente, com o intuito claro de menosprezá-la e humilhá-la.

Dentre as ofensas proferidas, encontra-se nos autos provas de mensagens no aplicativo do WhatsApp como:

“
Sua vagabunda, seu lixo, imundo, nega, nojenta”;

“
Amanhã você pega a conversa e leva tudo pro juiz, porque sua filha vai ser uma advogadazinha, de porta de cadeia”;

“
Você é analfabeta lixo macaca”;

“
Seu verme”;

“
Vou te matar”, “lixo”;

“
Sua nega imunda”;

“
Sua cara todo pobre e preto processa”;

“
Preto costuma vir acompanhado de advogado meia tigela e um camburão da polícia”.

No bojo das peças de defesa, a parte apelada afirma que a autora nunca teria, de fato, aceitado o término do relacionamento, de modo que constantemente importunava o casal em meados de 2017. Nessa senda, aduz, por diversas vezes, ter a ré tão somente retribuído as ofensas que sofreu pela apelante.

Ocorre que, sob tais alegações, não há mínima prova, nem mesmo “
prints
” da conversa discutida pelo lado da recorrida, o que conduz à conclusão de que as provas juntadas à exordial refletem de modo verossímil como se deu o proferimento das ofensas: de modo gratuito e injustificado, ou, ao menos, totalmente desproporcional a eventual agravo primevo.

Vale salientar que, a teor do conteúdo das ofensas, ocorreu também o trâmite de demanda criminal para averiguar a incidência do crime de injúria racial sendo que, em tal sede, a recorrida efetuou acordo de não persecução penal (ANPP).

Diante de tal cenário, o magistrado sentenciante reconheceu o dever de indenizar da parte recorrida, arbitrando em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o
quantum
indenizatório, julgando ser, em seus termos, “
proporcional à ofensa”
, entendimento esse que, de logo, vislumbro razões para me desvincilhar.

Convém salientar não ser o dever de indenizar objeto de análise no presente recurso, já estando esse sedimentado na sentença e não recorrido, de modo que cabe ao presente juízo tão somente analisar a extensão e gravidade do dano causado à apelante pela conduta dolosa da apelada e qual o valor de indenização mais adequado a cumprir com as funções preceituadas para o instituto.

Por uma detida análise dos autos, de pronto, registro que
os termos utilizados pela ré extrapolam em muito os limites de uma mera discussão interpessoal
,
revelando grave ofensa à dignidade humana, sobressaindo-se o
nítido conteúdo discriminatório
racial
.

Tais mensagens, dentre outras, demonstram
conduta intencional, reiterada e profundamente ofensiva à honra subjetiva da vítima
,
não apenas por seu conteúdo injurioso, mas por seu
viés racista e ameaçador
, que atinge não só a apelante, mas também sua filha, conforme consta dos autos.

Muito embora a defesa alegue provocação anterior,
não há nos autos prova concreta de reciprocidade das ofensas
, sendo certo que a testemunha arrolada não presenciou diretamente os eventos nucleares da lide, limitando-se a relatar ter ouvido, por acaso, conversa telefônica em contexto festivo, de forma claramente imprecisa.

Ademais, ainda que possa ter havido desentendimento entre as partes, há de se observar a devida proporcionalidade, haja vista que
o teor do que fora proferido pela recorrida expõe muito além de uma raiva interpessoal momentânea, mas uma visão clara de superioridade à apelante em razão, primordialmente, de suas características físico raciais
, o que se mostra inadmissível frente aos princípios constitucionais de igualdade entre as pessoas e de dignidade da pessoa humana.

Ora, não há dúvidas acerca da conduta reiterada da apelada no sentido de humilhar, menosprezar e ofender a apelante. Em meu sentir, a tamanha repugnância constante nos termos proferidos pela requerida não poderiam ser justificados sequer mediante uma acalorada discussão, quiçá em meio a ofensas proferidas de modo unilateral.

Para além, reputa-se não só gravoso a ausência de mínimo respeito à dignidade da apelante pela recorrida, como a presença de ameaças claras e graves à integridade física dessa, sendo que, por mais de uma vez, a ré afirma
“vou te matar”,
afirmando, em seus próprios termos, que
“cumpre o que fala”
, que
“faria a autora pagar”
e que, por isso, essa deveria
“tremer quando a visse”.

Tais mensagens revelam a conduta da Requerida frente a Autora e o trato ameaçador de suas ofensas.

Desse modo, frente às elucidantes provas dos autos, o montante outrora arbitrado pelo Magistrado sentenciante revela-se, dada a vênia, ínfimo, incapaz de compensar minimamente a humilhação sofrida pela apelante, tampouco de servir de caráter punitivo e repressivo para a conduta.

É cediço que ofensas de cunho moral atingem de modo incalculável a esfera íntima de cada pessoa. Especificamente em casos como o
sub examine,
no qual a busca pela inferiorização da ofendida alcança patamares insofismáveis, com a menção direta a suas características raciais, revela-se dever do Juízo garantir o arbitramento de valor indenizatório que seja, ao menos, adequado ao agravo, tendo em vista o bem jurídico aqui tutelado.

Outrossim, não encontra guarida a alegação da defesa de que já fora “suficientemente punida”, em razão do processo que tramitou na esfera penal, haja vista que o cumprimento de
A
cordo de
N
ão
Persecução

P
enal
não afasta a possibilidade de reparação civil mais adequada, por força da independência entre as esferas penal e cível, preceituada no art. 935 do CC.

Em consonância ao expresso, ainda, destaco que assim preleciona a doutrina acerca da natureza dos danos morais:

“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio.
É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome
etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que
acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”
1

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais, e que já se mostrou cabível ao caso.

Como já pontuado, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não obstante represente o reconhecimento do dever de indenizar,
não se mostra suficiente diante da gravidade do ilícito, da extensão do dano e da necessidade de função pedagógica da sanção civil
.

Imperioso salientar que a indenização deve ser adequada não apenas reparar o sofrimento da ofendida, mas também inibir a prática de atos semelhantes no futuro.

Nesse diapasão, sabe-se que a quantia estabelecida deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo prejuízo que lhe foi causado. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Todo este contexto fático me levam a concluir pela inadequação do valor estabelecido em sentença.

Desse modo,
considerando a intensidade das ofensas, o teor discriminatório das expressões utilizadas, o sofrimento pessoal evidenciado, o caráter pedagógico da indenização,
bem ainda, tendo em vista a capacidade econômica da ofensora, entendo razoável
majorar o
quantum
indenizatório
para
R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor esse que melhor corresponde aos requisitos supracitados, além de estar em conformidade com a jurisprudência pátria em casos similares, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. Injúria racial. Dano moral.
Quantum
. Juros de mora. Recurso da autora que visa à majoração do montante arbitrado a título de indenização por abalos imateriais. Abordagem indevida por prepostos do estabelecimento comercial requerido.
Injúria racial praticada. Inexistindo critérios objetivos de fixação do valor para indenizar o dano moral, cabe ao magistrado delimitar quantias ao caso concreto. Valor fixado em sentença majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Juros de mora. Responsabilidade civil extracontratual. Incidência desde o evento danoso. Súmula nº 54 do STJ. Deram provimento à apelação. Unânime.
(TJRS; AC 5005301-61.2017.8.21.0008; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana; Julg. 15/12/2023; DJERS 19/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil extracontratual. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do réu.
Autor vítima de injúria racial
e agressões, nas dependências do estabelecimento do réu, um supermercado, por seus seguranças. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Réu que, a despeito de ter sido instado judicialmente em anterior ação de produção antecipada de provas, não apresentou as filmagens do interior do supermercado na data dos fatos. Prova oral que, por si só, não se mostrou suficiente para comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor. Dano moral caracterizado.
Indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em observância às particularidades do caso concreto.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
(TJSP; AC 1032968-71.2021.8.26.0506; Ac. 17708178; Ribeirão Preto; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 22/03/2024; DJESP 26/03/2024; Pág. 1579)

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTEGRALIZAÇÃO. FORMATURA. PMDF. DEMONSTRAÇÃO DE AFETO ATRAVÉS DE BEIJO AFETIVO (SELINHO), ENTRE O AUTOR E SEU COMPANHEIRO, NAQUELA CERIMÔNIA. APLICATIVOS DE MENSAGENS. OPINIÕES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA À IMAGEM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou o pedido procedente, condenando o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
. [...] 2.2. De acordo com os autos, não há elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência de que trata o art. 99, §3º, do CPC. 3.
A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima.
3.1. A fixação do
quantum
há de se atentar para as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. 3.2.
A ofensa motivada por condição pessoal é capaz de atingir as esferas mais íntimas do ofendido, causando-lhe sentimentos de humilhação, de exclusão e de desprezo, e ataca valores estimados não apenas à pessoa a quem se dirigiu a ofensa, senão a toda a sociedade e também ao direito, em cuja base se encontram os imperativos de inclusão, pluralismo e fraternidade.
3.3. Precedente deste TJDFT: (...) 14. A sexualidade alheia não está sujeita, nem por insinuação, a julgamento da opinião pública porque ninguém é censor da intimidade e da vida privada das pessoas, que são invioláveis por determinação constitucional. 15. Quando a sexualidade é tema de violação pública do decoro e da dignidade de outrem, o que se consuma é um estupro moral coletivo. (...) 17. Há um tipo de escárnio sobre a sexualidade que migrou das conversas fiadas para o Código Penal. São as referências de cunho homofóbico, que tipificam crime de racismo. Homofobia, independente da orientação sexual da vítima, é racismo: STF, ADO 26, Relator(a): Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2019, DJe-243 Divulg. 05/10/2020 Public. 06/10/2020). (...) 19.
É preciso intolerância com o racismo, com a
i
njúria racial e com qualquer outra forma de discriminação. (...) Em casos semelhantes esta Turma fixou a reparação em R$ 10.000,00.
Mantenho esse padrão. (07040770720218070001, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, DJE: 24/08/2022). 3.4.
Na espécie, considerando as circunstâncias dos acontecimentos e os critérios explanados, conclui-se que é proporcional e razoável a majoração do valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Isso porque o valor é suficiente para compensar o autor pela violação à sua honra subjetiva, sem causar seu enriquecimento ilícito, e, também é eficaz para dese
stimular o apelado de reiterar o comportamento de ofender pessoas
, em razão da sua sexualidade. 4. Recurso provido.
(TJDF; Rec 07259.46-26.2021.8.07.0001; 172.8223; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 02/08/2023)

Outrossim, reputo equivocada a determinação do Magistrado sentenciante de incidência de juros desde a sentença, tendo em vista que se trata de responsabilidade extracontratual, de modo que a decisão recorrida está em descompasso com o art. 398 do CC/02 e a súmula 54 do STJ.

Por se tratar de matéria de ordem pública,
retifico de ofício a sentença para alterar o termo inicial dos juros de mora, que deverá incidir a partir da data do evento danoso.

Logo, o valor a título de danos morais deverá ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, 10 de fevereiro de 2020, bem como com correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento (no caso, desde a data deste julgamento, diante da majoração do
quantum
), na forma do enunciado sumular 362 do STJ.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que deverão ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso

e DOU
-LHE
PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos da fundamentação supra, importância essa que deverá ser atualizada com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento.

Fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser custeados pela parte requerida/apelada, nos termos do art. 85 do CPC, ressaltando-se que foi considerado o trabalho realizado pelo patrono da apelante nesse grau recursal. Observe-se, todavia, a suspensão da exigibilidade conforme §3º do art. 98 também do Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9ª Edição. São Paulo. Saraiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.